Tribunal: TJMT
Processo: 1003590-52.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003590-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO ROSA - CPF: 420.670.572-00 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– TELEFONIA - RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E ORIGEM DO DÉBITO – DEMONSTRADAS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FORNECEDORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Ao revés do que tenta fazer crer o autor, ora apelante, os documentos carreados aos autos com a contestação, mormente através das cópias das faturas, demonstraram, ainda que minimamente, a relação contratual entre as partes e a origem do débito apontado na inicial.

II -
Tanto é assim que, além de não terem sido especificamente impugnados em sede de impugnação à contestação, observa-se que os débitos anteriores às faturas dos meses de junho e julho de 2014, quais sejam, dos meses de fevereiro, março e abril do mesmo ano, foram pagos, remanescendo somente as multas e juros pelo atraso nos seus pagamentos.

III -
Não fosse suficiente, ao realizar buscas no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, a Juíza sentenciante constatou que o endereço do autor, ora apelante, registrado no supramencionado sistema é mesmo indicado nas faturas, o que, à toda evidência, corrobora no sentido da relação contratual entre as partes e a origem do débito.

IV -
Nesse contexto, como a ré, ora apelada, logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito apontado como devido, a inscrição do nome do autor, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, na responsabilidade civil da fornecedora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO ROSA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1003590-52.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor:

i) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil). Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual; e

ii) ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 81 do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 90413479), o autor, ora apelante, narra que, ao efetuar compras no comércio local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito pela ré, ora apelada, em razão de suposto débito de R$ 175,36 (cento e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) relativo ao contrato de nº 2144135741.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a relação contratual entre as partes, a não ser faturas e telas de sistema interno, os quais não possuem força probatória, por serem produzidas de forma unilateral, podendo ser alterada/modificada a qualquer tempo, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Ressalta que, como a ré, ora apelada, não comprovou a origem do débito, faz jus à indenização por dano moral pleiteada, uma vez que seu nome foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe constrangimento ilegítimo.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 90413482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, não há de se falar na revogação da gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante, haja vista que nos autos não há qualquer documento que evidencie a modificação da situação de hipossuficiência alegada na inicial.

Superada essa questão, o cerne da discussão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1003590-52.2018.8.11.0002, ajuizada por ANTÔNIO FRANCISCO ROSA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,
agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o autor, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a relação contratual entre as partes, a não ser faturas e telas de sistema interno, os quais não possuem força probatória, por serem produzidas de forma unilateral, podendo ser alterada/modificada a qualquer tempo, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Não assiste razão ao autor, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, os documentos carreados aos autos com a contestação, mormente através das cópias das faturas de ids. 90413464 – págs. 1 a 6, demonstraram, ainda que minimamente, a relação contratual entre as partes e a origem do débito apontado na inicial.

Tanto é assim que, além de não terem sido especificamente impugnados em sede de impugnação à contestação, observa-se que os débitos anteriores às faturas dos meses de junho e julho de 2014, quais sejam, dos meses de fevereiro, março e abril do mesmo ano, foram pagos, remanescendo somente as multas e juros pelo atraso nos seus pagamentos.

Não fosse suficiente, ao realizar buscas no Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, a Juíza sentenciante constatou que o endereço do autor, ora apelante, registrado no supramencionado sistema é mesmo indicado nas faturas, o que, à toda evidência, corrobora no sentido da relação contratual entre as partes e a origem do débito.

Nesse contexto, como a ré, ora apelada, logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem do débito apontado como devido, a inscrição do nome do autor, ora apelante, nos cadastros de proteção ao crédito ocorreu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em ato ilícito, e, por conseguinte, na responsabilidade civil da fornecedora.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA CONTRAÇÃO APRESENTADO PELA DEFESA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

(N.U 1032707-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (Grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que o autor, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da ré, ora apelada, em grau recursal, ressalvando a gratuidade da justiça deferida ao autor, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021